Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE LUCROS. ART. 1.027 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela de urgência requerida na origem, consistente na divisão periódica dos lucros até a liquidação das sociedades empresárias, cujas quotas foram objeto de partilha advinda do divórcio entre as partes, se confunde com o pedido de mérito da demanda, de caráter satisfativo, a revelar prudência em se aguardar a solução definitiva da lide, após a cognição exauriente, sobretudo diante da complexidade da questão e do confronto das alegações das partes, o que demonstra a existência de controvérsia a ser apurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, não se observa o alegado perigo de dano, não se verificando, na hipótese, estado de vulnerabilidade a justificar o imediato repasse dos lucros sobre os quais o agravante sustenta ter direito ao recebimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.